Tribunal: TJBA
Processo: 8038453-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038453-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: ANDERSON TRINDADE FONSECA e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, THIAGO CARVALHO CUNHA, MARCIO DE SOUZA MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA DO PRODUTOR RURAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que determinou a apresentação de documentos relacionados à execução de contrato de crédito rural e reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre instituição financeira e produtor rural.

2.

A controvérsia originou-se de ação declaratória de nulidade de cédula rural cumulada com pedido indenizatório, na qual o autor alegou irregularidades na execução contratual e requereu a apresentação de relatórios de supervisão e documentos vinculados ao financiamento agrícola.

3.

O juízo de origem reconheceu a hipossuficiência técnica do produtor rural, determinando a inversão do ônus da prova e a apresentação de documentos pela instituição financeira.

4.

O agravo de instrumento interposto pelo banco foi desprovido, sob o fundamento de que, à luz da teoria finalista mitigada, admite-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando evidenciada a vulnerabilidade do produtor rural.

5.

Nos embargos de declaração, o banco sustenta omissão e contradição no acórdão, alegando que a decisão não teria enfrentado adequadamente a natureza do crédito rural como instrumento de fomento à atividade produtiva, circunstância que afastaria a caracterização de relação de consumo.

II. Questão em discussão

6.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor em contrato de crédito rural, aplicando a teoria finalista mitigada e determinando a inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

7.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

8.

A análise das razões recursais demonstra que o embargante não aponta efetivo vício de embargabilidade, limitando-se a manifestar inconformismo com a conclusão adotada pela Turma Julgadora.

9.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à incidência do Código de Defesa do Consumidor em contratos de crédito rural, reconhecendo que, embora destinados ao incremento da atividade produtiva, tais contratos podem caracterizar relação de consumo quando demonstrada a vulnerabilidade técnica ou econômica do produtor rural.

10.

O entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a aplicação da legislação consumerista em tais hipóteses com fundamento na teoria finalista mitigada.

11.

Na hipótese concreta, a decisão colegiada destacou a vulnerabilidade técnica dos produtores rurais frente à instituição financeira, circunstância suficiente para justificar a inversão do ônus da prova e a determinação de apresentação de documentos relativos à execução contratual.

12.

Não há omissão quanto à natureza do contrato de crédito rural, pois tal aspecto foi devidamente considerado e ponderado com a condição de hipossuficiência do agricultor.

13.

A pretensão recursal revela tentativa de reabrir a discussão sobre o enquadramento jurídico da relação contratual, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

14.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

15.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente as conclusões do acórdão embargado.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito.”

“2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de crédito rural é admissível quando demonstrada, no caso concreto, a vulnerabilidade técnica ou econômica do produtor rural, nos termos da teoria finalista mitigada.”

_
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, AgInt no AREsp nº 2.020.417/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2022; TJDF, ED nº 0701899-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos do Agravo de Instrumento n°

8038453-39.2025.8.05.0000
, da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
,
e, como Embargado,

ANDERSON TRINDADE FONSECA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.